Tribunal: STF
Processo: HC 236818
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Ato imputado a Tribunal de segundo grau. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 32ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ decretou a prisão preventiva do paciente.



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A medida liminar foi indeferida. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega: (i) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, (ii) excesso de prazo da custódia cautelar; e (iii) inexistência de comprovação da autoria delitiva.



    5. Com essa argumentação, a defesa requer a revogação da prisão processual do acionante.



    6. É o relatório. Decido.



    7. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    8. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido de habeas corpus. 



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    10. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 28 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente